Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE NATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO EDITAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do teste físico de natação, com a declaração de aprovação no teste ou, alternativamente, conceder a correta avaliação na forma legal e prevista no edital, assegurando sua participação nas demais etapas do concurso. Narrou que foi aprovado nas provas objetiva e discursiva do concurso da Policia Militar do Distrito Federal. Destacou que passou nos testes físicos de barra, abdominal e corrida, sendo inabilitado na prova de natação. Discorreu que foi impossibilitado de começar a prova de dentro da piscina, conforme prevê o edital. Informou que fez a virada nos termos do edital e não praticou nenhuma violação às normas do certame. Argumentou que concluiu a prova de natação em 43 segundos, ou seja, 17 segundos abaixo do tempo limite, bem como que sua eliminação foi indevida e sem fundamentação. Defendeu que a banca examinadora apresentou resposta genérica ao recurso administrativo apresentado. Pugnou, em sede de tutela de urgência, pela correta avaliação do teste e manutenção de sua participação nas demais etapas do concurso, até o resultado final da ação.
3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60557624).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que resultou na eliminação do recorrente do concurso. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não foi analisada sua alegação de proibição de começar a prova de dentro da piscina, bem como que os avaliadores desconheciam as regras do edital. Argumenta que o fiscal de sua bateria somente permitiu o início da prova saltando de fora da piscina, o que lhe causou atrapalho. Defende que realizou a virada exatamente conforme o edital, sendo que não apoiou os pés no chão e que terminou a prova em 43 segundo, dentro do tempo exigido. Afirma que possui 1,84 m, que a piscina é rasa, não havendo comprovação de de que tenha apoiado no chão para fazer a virada. Sustenta que foi reprovado por regra não prevista no edital. Requer a procedência dos pedidos iniciais.
5. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é aferido por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
6. Nos termos do edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal seria vedado ao candidato, quando do teste de natação, parar de nadar durante o teste, exceto para tocar na borda, se necessário, conforme item 13.8.3, alínea b (ID 60557100, p.8). O agravante não foi aprovado no teste de natação em razão da afirmação de que "apoiou o pé no chão", o que caracterizaria o ato de parar de nadar.
7. No caso, o recorrente comprovou que executou a virada na piscina de acordo com as regras estabelecidas no edital. O vídeo da execução do teste físico do recorrente (ID 60557612, p. 34) não é suficiente para comprovar que o candidato, após a virada na borda da piscina toca o pé no chão e interrompe a natação, conforme a decisão da banca avaliadora. A ausência de imagem subaquática impossibilita a análise de ter havido ou não o toque no piso da piscina. Assim, é preciso analisar se sua execução caracterizou ou não o ato de "parar de nadar". As imagens são claras no sentido de que o recorrente toca na borda da piscina com as duas mãos, faz a virada e dá seguimento à prova de natação. A imagem, além de não evidenciar que o autor tenha se apoiado no chão e obtido qualquer vantagem, tampouco que tenha parado de nadar, é clara que no sentido de que o recorrente tocou a borda somente para efetuar a virada para a continuidade do percurso relativo aos 25 metros finais e não interrompeu a natação em nenhum momento. Logo, não restou evidenciado nos autos que o autor violou as regras do edital acerca da realização da prova de natação, fato que torna ilegal o ato administrativo que resultou em sua eliminação do concurso.
8. Assim, ante as impropriedades na avaliação praticada pela banca examinadora na aplicação do teste de natação do recorrente, a anulação do ato e o seu prosseguimento no certame não representam violação aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da acessibilidade dos cargos públicos em questão.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para confirmar a antecipação de tutela concedida em favor do autor (ID 60557103) e dar provimento ao pedido inicial para determinar o prosseguimento do autor no certame, a fim de que realize as etapas subsequentes ao teste físico relativo à admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade judiciária. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.